Tribunal: STF
Processo: RE 748424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Civil e Processual Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.